Tribunal: TJSP
Processo: 1058878-86.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
Apelações. demanda de obrigação de fazer, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. decisão alterada em parte. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA Do RÉu CONFIGURADA, EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 2. APELO Do RÉu CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA que acolheu a pretensão cominatória da autora, para determinar o restabelecimento do serviço relativo às contas de WhatsApp

Ementa:
Apelações. demanda de obrigação de fazer, com pedido cumulado de indenização de danos morais. Sentença de parcial procedência. decisão alterada em parte. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA Do RÉu CONFIGURADA, EM ESTADO DE ASSERÇÃO. 2. APELO Do RÉu CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA que acolheu a pretensão cominatória da autora, para determinar o restabelecimento do serviço relativo às contas de WhatsApp discriminadas na exordial. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL de são paulo. NÃO CONHECIMENTO. 3. pretensão da autora no sentido de compelir a empresa ré a promover a retirada do seu número de IP (Internet Protocol) da lista de restrição interna da plataforma Whatsapp. acolhimento, em razão de não ter sido apresentada alguma justificativa razoável para o bloqueio discriminado na exordial. 4. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR do réu CONFIGURADOS, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 5. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 6. FIXAÇÃO DE MULTA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 7. MULTA ARBITRADA EM MONTANTE RAZOÁVEL E QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 8. distribuição dos encargos de sucumbência que comporta alteração. inteligência da súmula 326 do stj e da norma prevista no parágrafo único do art. 86 do c.p.c. demanda julgada procedente em parte, mas em maior extensão. apelo do réu desprovido, na parte conhecida. Recurso da autora provido em parte.